Tribunal: TJMT
Processo: 1006235-42.2018.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1006235-42.2018.811.0037
EMBARGANTE: JOSÉ WILTON DA SILVA SANTOS
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Vistos etc.
Decisão Monocrática
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por José Wilton da Silva Santos contra decisão proferida por esta Relatora, que, por se tratar de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho, em que figura como parte a Autarquia Federal, bem como o valor atribuído à causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, determinou o sobrestamento dos autos até decisão do Superior Tribunal de Justiça (Id. 72866462).
Alega o Embargante que a decisão é omissa, uma vez que o critério para o declínio da competência levou em consideração o valor de alçada nos termos do artigo 2o, da Lei Federal no. 12.153/2009; que, o decidido violou o artigo quinto da mesma lei que veda expressamente como legitimado passivo dentre outros, o INSS.
Requer o acolhimento dos embargos para manter a competência e o respectivo trâmite do presente processo neste Tribunal.
Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão lançada por meio do Id. 79564975.
É o relatório.
Decido.
Os embargos de declaração constituem remédio processual que visa esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, assim como suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria manifestar-se, além de corrigir eventual erro material, consoante se verifica das expressas hipóteses trazidas nos incisos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil.
Pois bem. Conforme relatado, a questão resume-se em saber se o INSS, uma Autarquia Federal, deve, ou não, figurar como parte no Juizado Especial da Fazenda Pública, previsto na Lei n. 12.153/2009, o que autorizaria, então, o declínio da competência para o processamento e julgamento da referida ação, em razão do valor atribuído à causa.
Ab initio, destaco que a tramitação do REsp. 1.859.931/MT, perante o Superior Tribunal de Justiça, no qual se discute o Tema 1053 (Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública tem competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte), não impede o julgamento do presente conflito, porque, embora reconhecida a afetação, a determinação de sobrestamento ocorreu, tão somente, quanto aos Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial na Segunda Instância e(ou) que tramitem naquela Corte Superior.
Portanto, não obstante, tenha proferido decisões sobre o tema, e ter confirmado o declínio da competência de ações previdenciárias contra o INSS ao Juizado Especial da Fazenda Pública, revejo o meu posicionamento, no sentido de reconhecer a competência da Justiça Estadual, para processar as ações previdenciárias, propostas pelo segurado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, em razão do contido nas Súmulas 15/STJ e 501/STF, respectivamente:
Súmula 15/STJ. Compete à Justiça estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho.
Súmula 501/STF. Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista. (Destaquei).
Ainda, de acordo com orientação da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício veja-se:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO MOVIDA EM FACE DO INSS – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEL EM RAZÃO DA PESSOA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, DA LEI No 12.153/09 – COMPETÊNCIA DA 6a VARA CÍVEL – CONFLITO IMPROCEDENTE.
Nos termos do artigo 5o, da Lei no 12.153/09, não compete ao Juizado Especial ou da Fazenda Pública, processar e julgar ação previdenciária que tenha como parte demanda o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, por se tratar de autarquia federal. (N.U 0161624-56.2015.8.11.0000, Rel. José Zuquim Nogueira, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/05/2016, publicado no DJE 19/05/2016).
Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça reformou recente decisão de uma das Câmaras Isoladas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que declinava a competência para o processamento de um Recurso de Apelação, interposto em uma ação previdenciária, cujo objeto era o auxílio acidentário, para a Turma Recursal, com fundamento no IRDR n. 85560/2016, tendo sido dado provimento ao Recurso Especial do INSS, reconhecendo a competência do TJMT. Portanto, por ora, conclui-se que é da Justiça Comum, e não do Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência para prosseguir no julgamento do feito.
Nesse sentido, é a decisão monocrática, proferida no REsp. n. 1860070, da Relatoria do Min. Napoleão Nunes Maia Filho, publicado em 05/03/2020:
PREVIDENCIÁRIO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – COMPETE À JUSTIÇA COMUM DOS ESTADOS APRECIAR E JULGAR AS AÇÕES ACIDENTÁRIAS, QUE SÃO AQUELAS PROPOSTAS PELO SEGURADO CONTRA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, VISANDO AO BENEFÍCIO, AOS SERVIÇOS PREVIDENCIÁRIOS E ÀS RESPECTIVAS REVISÕES CORRESPONDENTES AO ACIDENTE DO TRABALHO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 501/STF E DA SÚMULA 15/STJ – RECURSO ESPECIAL DO INSS PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Especial interposto pelo INSS, com fundamento nas alíneas a e c do art. 105, III da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que julgou competente o Juizado Especial da Fazenda Pública, ou a Vara que as suas vezes fizer, para o processamento e o julgamento das ações acidentárias previdenciárias, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial, por entender que a simples presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei 12.153/2009, por se tratar de causa relacionada a acidente de trabalho.
2. Em seu Apelo Especial, sustenta o recorrente violação do art. 5o, II da Lei 12.153/2009, uma vez que há vedação expressa à atuação do INSS no juizado especial da Fazenda Pública.
3. É o relatório.
4. Com razão o recorrente.
5. De fato, a Lei 12.153/2009, ao disciplinar os processos em trâmite nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em seu art. 5o assim estabelece:
Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
II - como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.
6. Não há, assim, previsão de que a Autarquia Federal possa ser parte em processo no Juizado Especial da Fazenda Pública. Aliás, o Provimento 2.203/2014 do Conselho Superior da Magistratura é claro ao estabelecer que:
Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo 23 da Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara da Fazenda é plena, nos termos do artigo 2o, § 4o., do referido diploma legal.
Parágrafo único: A União e suas autarquias, inclusive o INSS, não poderão ser partes nos Juizados Especiais Estaduais ou nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão do que dispõem os artigos 8o, da Lei 9.099/95, e 5o, da Lei 12.153/2009, devendo as ações derivadas do § 3o do artigo 109 da Constituição Federal, assim como as ações acidentárias comuns, ser processadas e julgadas pelas Varas da Justiça Comum.
7. Nesses casos, nos termos do entendimento já consolidado pelo STJ e STF, compete à Justiça comum dos Estados apreciar e julgar as ações acidentárias, que são aquelas propostas pelo Segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social, visando ao benefício, aos serviços previdenciários e às respectivas revisões correspondentes ao acidente do trabalho (Súmula 501/STF e da Súmula 15/STJ). A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EXEGESE DO ART. 129, II, DA LEI N. 8.213/91. PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. INTERPRETAÇÃO DO ART. 329 do CPC/15. PLEITO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. Súmulas 15/STJ e 501/STF.
1. Consoante o disposto no art. 129, II, da Lei n. 8.213/91, os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados, "na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal", cujo regramento se acha em compasso com a previsão constante do art. 109, I, da CF, segundo a qual compete à Justiça federal o julgamento das "causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho".
2. "Compete à Justiça estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho" (Súmula 15/STJ); "Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista" (Súmula 501/STF).
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a competência para julgar as demandas em que se pleiteia a concessão de benefício previdenciário deve ser determinada em razão do pedido e da causa de pedir, cujos elementos identificadores da ação não poderão ser modificados após o saneamento, nos precisos termos do art. 329, II, do CPC/15.
4. No caso concreto, conforme se extrai da petição inicial, nela se postula a concessão de benefício de origem acidentária (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez), em virtude de alegado acidente de trabalho.
5. Como já assentado por esta Corte, "a questão relativa à ausência de nexo causal entre a lesão incapacitante e a atividade laboral do segurado, embora possa interferir no julgamento do mérito da demanda, não é capaz de afastar a competência da Justiça Estadual para processar as demandas em que o pedido formulado diz respeito a benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, como é o caso dos autos" (REsp 1.655.442/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/04/2017).
6. Recurso especial do INSS provido para se reconhecer, no caso concreto, a competência da Justiça Estadual (REsp. 1.843.199/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 12.12.2019).
8. Ante o exposto, dá-se provimento ao Recurso Especial do INSS, reconhecendo a competência do TJMT para prosseguir no julgamento do feito.
Ainda, nesse mesmo sentido, o REsp n. 1859948, de Relatoria do Ministro Sérgio Kukina, publicado 09/03/2020, em decisão monocrática, cassa o aresto deste Sodalício, que havia declinado a competência para a Turma Recursal, e, nos seguintes termos, dá provimento ao “recurso especial do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para declarar a competência da Justiça Estadual e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a fim de que proceda à oportuna retomada do julgamento da apelação”.
Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração para reconhecer a competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o presente recurso de apelação, revogando a decisão proferida no (Id. 72866462).
Intimem-se. Após, voltem-me os autos concluso para decisão.
Cuiabá, 5 de maio de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora